Tribunal: TJDFT
Processo: 0743955-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743955-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por K. E. M. D. O. contra decisão (ID 208710011) da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por K. R. M. F., rejeitou e impugnação ao cumprimento de sentença e reputou válida a citação. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Paralelamente, o art. 1.003, § 5o, prevê que, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos é de 15 dias. Em consulta ao sistema PJE, na aba “Expedientes”, consta que o agravante registrou ciência da decisão agravada no dia 28/08/2024, o que enseja o decurso do prazo no dia 19/09/2024. Este recurso foi interposto em 14/10/2024 (ID 65167217), dias depois do esgotamento do prazo legal. Em vez de interpor o recurso tempestivamente a partir da ciência da decisão, o agravante apenas requereu a sua reconsideração. Tal pedido não se equipara a recursos, sobretudo pela ausência de efeito interruptivo ou suspensivo. Registre-se, ilustrativamente, julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1440026, 07133377720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022.)” – grifou-se O recurso é intempestivo. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 18 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator